Tribunal: TJDFT
Processo: 0742708-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742708-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SINDEAUX FIGUEIRA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Diego Sindeaux Figueira contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória antecipada em caráter antecedente (proc. no 0718138-79.2022.8.07.0018, ID no 143746596, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, sustenta que o Edital no 29 de 15 de junho de 2022 teria extrapolado o limite regulamentador ao exigir qualificação diversa daquela prevista no edital de abertura do concurso para provimento do cargo de médico - clínica médica (Anexo IV do Edital Oficial no 13, divulgado em 25 de março de 2022). 3. Esclarece que no anexo IV do Edital Oficial no 13, divulgado em 25 de março de 2022, havia previsão inicial de que aos candidatos ao referido cargo deveriam apresentar o diploma da graduação, assim como o registro no Conselho Regional de Medicina. 4. Contudo, após as inscrições e no curso do certame, alguns dias antes da aplicação das provas objetivas foi publicado o Edital no 29 que retificou as exigências para cargo, passando a tornar indispensável o certificado de residência médica na especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). 5. Sustenta que essa retificação é ilegal e lhe casou prejuízo, pois passou a exigir requisitos que não constavam no edital de abertura do concurso, tampouco na legislação que rege a profissão, o que deve ser imediatamente afastado. 6. Tece considerações sobre os princípios da vinculação ao edital e a proibição de modificação das exigências para o provimento no cargo público no curso do certame, pugnando para que os documentos exigidos no Edital no 29 de 15 de junho de 2022 sejam considerados ilegais, viabilizando a sua posse. 7. No mérito, pede que os efeitos da liminar sejam confirmados, permitindo a sua nomeação e a consequente posse no cargo público para o qual concorre e foi regularmente aprovado, sem a exigência dos requisitos excessivos advindos com o edital de retificação. 8. Preparo (ID no 42317598 e no 42317599). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O agravante se insurge quanto às qualificações exigidas pelo Edital no 29 de 15 de junho de 2022 para o provimento dos candidatos ao cargo de médico, especialidade clínica médica, com a seguinte redação (ID no 143636539, pág. 2): “Médico – Clínica Médica Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de participação em residência médica nesta especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica”. 12. Em suma, defende que não poderia ocorreu alteração nos requisitos e atribuições previstas para o provimento dos cargos públicos após a publicação do Edital de abertura no 13 e o encerramento das inscrições, diante do princípio da vinculação ao edital e por exigir qualificação profissional sem embasamento legal. 13. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 14. O edital que retificou as exigências acadêmicas e as atribuições dos cargos foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e compreendeu, de maneira equânime, todos os candidatos participantes, em momento anterior à aplicação das provas. 15. Ainda que a retificação tenha ocorrido no curso do certame, foi aplicada de maneira uniforme, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, a retificação ocorreu antes da aplicação das provas e observou a exigência prevista na Lei Distrital no 4.949/2012 no que tange à ampla publicidade, uma vez que o edital foi disponibilizado no Diário Oficial do Distrito Federal, assim como no site da banca examinadora. 17. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 18. As exigências para os candidatos ao cargo de médico, na especialidade clínica médica, compreendem conhecimentos específicos, justificando a necessidade de certificado de residência médica ou do título de especialista reconhecido pela entidade correspondente, o que afasta a alegação de ilegalidade sustentada pelo agravante. 19. Mesmo diante da ausência de previsão no Edital de abertura, as especialidades médicas são tratadas por Resolução do Conselho Federal de Medicina. A Resolução no 2.221/2018 CFM, homologou a Portaria CME no 1/2018 e prevê que para obter o título de especialista em clínica médica o profissional precisa de uma formação complementar de 3 anos no programa de residência médica correspondente (CNRM) ou se submeter ao concurso da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (AMB). A exigência do título de especialista atende interesse público de grande relevância e não é abusiva nem intempestiva. 20. Como consequência, o Edital no 29 apenas tratou dos requisitos exigidos pelo próprio CFM para os candidatos ao cargo de médico, especialidade clínica médica. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que preenche os pressupostos necessários ao exercício do cargo, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta a alegação de dano gravem de difícil ou impossível reparação. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. 22. Obiter dictum, o edital complementar assegura ao candidato que se inscreveu antes dele, sem os requisitos determinados na complementação, apenas a oportunidade de pedir a devolução de eventual taxa de inscrição, se o fizer antes da prova. Realizada a prova, aderiu à complementação e assumiu o risco do insucesso no concurso. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO